Tribunal: TJSP
Processo: 9187605-63.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 9187605-63.2005.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000800241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9187605-63.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARISA IODICE CEPEDA, são apelados INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO
MUNICIPIO DE SAO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado parcialmente
modificado. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9187605-63.2005.8.26.0000
2
Voto no 35.220
Apelação no 9187605-63.2005.8.26.0000
Apelante: Marisa Iodice Cepeda
Apelados: Prefeitura Municipal de São Paulo e Instituto de Previdência Municipal de
São Paulo
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da
Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que
julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral,
decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em
relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser
aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período
anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp
no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente
modificado.
No Acórdão de fls. 215/218 esta C. Câmara deu provimento
ao recurso da autora para julgar procedente a ação e, em sede de embargos de declaração
(fls.236/241), determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009.
O Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM,
então, interpôs recurso especial a fls. 244/250.
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema 905 do STJ) os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil (fls. 271/273).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9187605-63.2005.8.26.0000
3
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior Tribunal
de Justiça.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito de
aposentado/pensionista, de natureza não tributária, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve
ocorrer apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser
aplicada com base no IPCA-E.
Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, o crédito do
autor sujeita-se aos seguintes encargos:
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E;
Ante o exposto, pelo meu voto, modifica-se o julgado para
determinar que em relação aos juros incida a Lei 11.960/09, desde a sua entrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9187605-63.2005.8.26.0000
4
em vigor; e em relação à correção monetária seja aplicado índice IPCA-E. Quanto
ao período anterior à Lei no 11.960/09, aplica-se o critério definido no REsp no
1.492.221/PR, (Tema no 905 do STJ). No que se refere aos honorários advocatícios,
a decisão anterior fica mantida, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR